Tribunal: TJDFT
Processo: 0734746-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA PRÁTICA DO ATO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, a assistência judiciária gratuita ao interessado que comprove situação econômica que não o permita ingressar em juízo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
2. O art. 99 do Código de Processo Civil de 2015 presume como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o). Precedentes declinados no voto.
3. No caso dos autos, a parte agravante comprovou receber salário líquido de, aproximadamente R$ 11.000,00 (onze mil reais). Portanto, o pagamento do valor de mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais), referente à carta precatória, compromete, de forma evidente, o seu sustento, visto representa mais da metade de seu salário.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Em razão do deferimento parcial da gratuidade, deve ser aberto prazo para recolhimento do preparo recursal.